Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708621-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: ELISA DOMINGUES GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual de aluguel c/c reparação de danos morais e materiais (PJe no 0717368-74.2021.8.07.0001) requerida por ELISA DOMINGUES GARCIA em desfavor da agravante, assim lavrada: Nada a prover quanto ao pedido de esclarecimentos de ID no 109500377, eis que a validade da citação foi devidamente esclarecida, tanto que poucos dias após o recebimento do AR o patrono da requerida visualizou os autos, de forma que resta comprovado que a parte ré tinha ciência da ação. Designe-se data para a realização a audiência de instrução e julgamento. I. Em suas razões recursais, a agravante aduziu, em preliminar, a tempestividade do recurso e seu cabimento. No mérito, sustenta a nulidade da citação, a inaplicabilidade do art. 248, § 4o do CPC, às pessoas jurídicas e a impossibilidade de comprovação de validade de citação com base em acesso aos autos de advogados sem poderes para atuação. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a antecipação da tutelar recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que reconhecida a nulidade de citação e retirada os efeitos da revelia. Preparo constante nos IDs 33689713 e 33689714. É o breve relatório. Decido. Constato, inicialmente, a tempestividade deste agravo, porquanto, há a excepcionalidade da regra de suspensão do prazo recursal para os pedidos de esclarecimentos quanto à decisão saneadora, conforme preconizado pelo art. 357, § 1o, do CPC[1]. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da validade de citação da agravante. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a almejada antecipação da tutela recursal. Por oportuno, vale a transcrição do trecho da decisão saneadora que apreciou a questão: I - Da validade da citação A requerida LAC ENGENHARIA LTDA ? ME alega nulidade da citação em razão do aviso de recebimento do mandado ter sido entregue a pessoa desconhecida da empresa requerida, sem contudo apresentar comprovação do fato alegado. Conforme o disposto no art. 248, § 2o, do CPC, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Conforme se observa no AR de ID no 98916715 foi recebido no endereço indicado na procuração de ID no 103205300, não havendo recusa, devolução ou ainda informação de que a empresa destinatária não estivesse estabelecida naquele endereço. Ademais, compulsando os autos verifiquei que os patronos da empresa ré acessaram os autos em 09/06/2021 (MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO) e em 03/08/2021 (MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI), ou seja, o último acesso ocorreu poucos dias após o recebimento do AR, conforme comprovante abaixo: (...) Logo, resta claro que o mandado foi recebido pela pessoa responsável pelo recebimento das correspondências endereçadas à ré, de modo que não há razão jurídica para a anulação do ato jurídico. Ademais, o próprio executado acostou documentos que comprovam que o endereço indicado na inicial corresponde à sede da empresa (ID no 103205299), qual seja, CLN 201 BLOCO C, SALA 210, PARTE A - CEP: 70832530, Asa Norte ? Brasília/DF. Nesse sentido, uma vez que o mandado foi recebido no real endereço de funcionamento da empresa sem qualquer objeção ou ressalva, deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, de acordo com a qual não se faz necessária a comprovação de vínculo empregatício ou outorga de poderes específicos ao recebedor do AR quando ele não suscita qualquer impedimento para o recebimento da correspondência. Nesse sentido, o julgado a seguir: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA. TEORIA DA APARÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. ... 2. Encaminhada a citação por AR para endereço da pessoa jurídica e recebida naquele endereço, sem ressalva quanto ao recebimento, aplica-se a teoria da aparência e afasta-se a alegação de ausência de vínculo com a parte citanda. ... 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1030259, 20160110708299APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). Assim, reputo válida a citação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. Consoante explicitado pelo magistrado na decisão supra, o mandado de citação por via postal foi devidamente entregue e recebido na portaria de condomínio empresarial edilício onde se encontra a sede da pessoa jurídica ré. Com efeito, a citação procedida está em absoluta consonância com o que dispõe o art. 248, § 4o, do CPC, verbis: § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Diferente do que faz parecer as teses deduzidas pelo agravante, o juízo a quo não considerou a citação válida em razão de os advogados terem acessados os autos, mas apenas mencionou esse fato indicativo de que a citação ocorrera validamente porquanto, após a citação válida, os advogados da ré acessaram o processo e puderam inclusive oferecer contestação, contudo, intempestiva. Vale destacar que o ordenamento processual não faz qualquer distinção quanto a natureza do citando, se pessoa física ou jurídica, para considerar válida a citação por via postal entregue pelo funcionário do condomínio responsável pelas correspondências. Sobre o tema, esta egrégia Corte já procedeu o seguinte julgamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO EM SHOPPING CENTER. MANDADO ENVIADO VIA CORREIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA SALA. CARTA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIA COM PODERES PARA TANTO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EFICAZ. DECISÃO MANTIDA. 1. Matérias e documentos não apreciados na instância de origem não podem ser invocados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. E, deferida a citação pelo correio, e sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ademais, nos condomínios edilícios, em regra, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 3. A interpretação da norma processual civil deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência, comumente aplicada pela jurisprudência pátria, de sorte que, tendo o mandado de citação sido recebido por funcionária que não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto, presume-se que a citação ocorreu de forma eficaz, não havendo que se falar em nulidade do ato processual. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1382205, 07274601720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, o acesso prévio aos autos pelos advogados não constitui o ato citatório, mas corrobora com a presunção legal de validade da citação por correspondência entregue em condomínio empresarial edilício ao responsável por receber as correspondências. Nesse contexto, nesta análise inicial, as razões expendidas pela decisão recorrida se mostram devidamente respaldadas no ordenamento jurídico. Assim, afastado os pressupostos processuais para a tutela liminar a negativa da medida liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.